Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-02.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011698-02.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.929.627/0001-85 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAIZA COSTA DE ALMEIDA ALVES - CPF: 015.597.366-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e, de ofício, anulou sentença para determinar o retorno dos autos à origem visando produzir prova pericial indispensável ao deslinde da controvérsia sobre a incidência de ISSQN na incorporação direta de empreendimentos imobiliários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão agravada extrapolou os limites do efeito devolutivo do recurso de apelação ao anular de ofício a sentença e determinar a produção de prova pericial; e (
ii
) se é admissível o julgamento monocrático de nulidade de sentença por insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática fundamentou-se na ausência de elementos suficientes nos autos para resolver o mérito da controvérsia, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa, com amparo no artigo 373 do CPC.

4. Restou assentado que a identificação da necessidade de prova pericial pela autoridade judiciária, mesmo após o encerramento da instrução processual, afasta a alegação de preclusão temporal ou consumativa.

5. Quanto à competência para julgamento monocrático, verificou-se sua legitimidade nos termos do artigo 932 do CPC, especialmente para anulação de sentença que inviabilizaria a adequada prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É admissível a anulação de sentença, de ofício, para complementação probatória essencial, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo em fase recursal.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, 932.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, Apelação/Remessa Necessária n. 5039748-36.2022.4.03.9999, 10ª Turma, Rel. Des. Nelson de Freitas Porfírio Junior, j. 09.05.2023; TJ-MT, AgRCiv n. 1015254-84.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.07.2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto
por

MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra decisão monocrática que rejeitou os

aclaratório
s
opostos e ratificou a decisão
que,

de ofício, a
nulou
a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos à origem para produção de perícia técnica e, consequentemente, novo julgamento
.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta
que o recurso
promovido
pela
Fazenda Pública sequer deveria ter sido conhecido, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A
duz
, também,
a
existência
de preclusão quanto
à
possibilidade de
requerer
prova pericial, bem como a impossibilidade de o presente feito ser julgado monocraticamente
.

Por fim, ressalta que a decisão agravada extrapolou os limites do efeito devolutivo da apelação.

Assim, tem por desiderato o provimento do recurso par
a negar provimento à apelação interposta e, por conseguinte,
ratificar a sentença proferida na origem
.

C
ontrarrazões
apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada (Id.
255518172
)
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MRV PRIME FAVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra decisão monocrática que rejeitou os
aclaratórios
opostos e ratificou a decisão que, de ofício, anulou a sentença prolatada, determinando o retorno dos autos à origem para produção de perícia técnica e, consequentemente, novo julgamento.

Pois bem.

Para declarar, de ofício, a nulidade da sentença apelada
e julgar prejudicado o recurso de apelação interposto,
este relator proferiu decisão monocrática fundamentada no seguinte sentido (Id.
223122698
):

“
De início, registre-se que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Ademais, conforme dispõe o Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I) e ao réu fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II).

No caso, visando se desincumbir do ônus que lhe é atribuído, a parte ora apelada buscou demonstrar, por meio de documentos como notas fiscais de serviços e materiais, que utilizou mão de obra própria na construção do empreendimento.

E ainda, apresentou tempestivamente pedido de produção de prova pericial.

Não obstante, no presente caso, o d. Juízo a quo julgou antecipadamente o mérito, por entender como suficientes as provas até então produzidas, concluindo pela procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrapartida, neste recurso de apelação em análise, a Fazenda Pública alega, em síntese, que o débito fiscal é devido, pois os serviços de construção foram terceirizados pela empresa PRIME CONSTRUÇÕES, não comprovando a requerente a utilização de mão de obra própria, fato que justificaria a incidência do ISSQN.

Vê-se, portanto, que o ponto central da controvérsia é decidir se a alegada atividade de incorporação imobiliária direta realizada pela apelada MRV Prime Fava Incorporações SPE Ltda. é sujeita à incidência do ISSQN. Em outras palavras, se a construção do empreendimento Chapada Verde, finalizado em 2017, pode ser considerada prestação de serviço tributável, conforme sustenta o Município de Várzea Grande (MT).

Todavia, não obstante a procedência dos pedidos formulados na origem, infere-se na hipótese que, em decorrência da quantidade de documentos fiscais juntados pela parte autora, assim como da necessidade de ser oportunizado ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito por ele alegado, faz-se necessária a realização da prova pericial contábil requerida (Id. 200174187) objetivando esclarecer se, de fato, a atividade desempenhada pela apelada é de incorporação direta ou de prestadora de serviços de construção apta a legitimar a cobrança do ISSQN.

Desse modo, a produção da referida prova se fez necessária ainda visando garantir a ampla defesa e o contraditório à parte ora apelada, uma vez que, conforme já exposto, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I), sob pena de ser considerado, em caso de análise prematura do mérito do presente apelo, que a parte não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído, sem, contudo, ter sido oportunizada a produção da prova almejada, situação que caracterizaria cerceamento de defesa
”
.

[sem destaque no original]

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso
, a fim de negar provimento à apelação interposta e, por conseguinte, ratificar a sentença proferida na origem.

Nas suas razões recursais,
sustenta:
(i)
a existência de preclusão quanto à possibilidade de requerer prova pericial
, razão pela qual inexequível o retorno dos autos à origem para tanto
;
(
ii
)

excesso da causa de decidir para além da natureza devolutiva do recurso
, bem como
(
iii
)

a impossibilidade de o presente feito ser julgado monocraticamente
.

Como cediço, no contexto das demandas envolvendo a Fazenda Pública, o princípio da remessa necessária, previsto no artigo 496, inciso I, do CPC, exige a revisão obrigatória de decisões desfavoráveis ao ente público, o que justifica, por si só, a análise ampliada dos autos, inclusive com a anulação da sentença de primeiro grau, se for constatada a necessidade de complementação probatória.

A respeito, quando do julgamento monocrático do presente caso, este relator, ao observar rigorosamente as balizas processuais e a jurisprudência consolidada, entendeu pela necessidade

de complementar a prova para a correta apreciação do mérito.

Logo, não há que se falar em preclusão —
seja temporal ou consumativa —
uma vez que a necessidade de produção de prova pericial foi identificada pelo próprio juízo, e não a pedido da parte.

No tocante a isso, em caso semelhante, o e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região
reconheceu que a insuficiência probatória, quando constatada, impõe ao julgador a obrigação de assegurar a correta instrução do feito, ainda que tal medida contrarie interesses imediatos das partes:

“
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
.

1.
Os documentos apresentados não contêm informações suficientes
para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos durante todos os períodos em que laborou nas empresas elencadas na peça inaugural,
sendo imprescindível, para o fim em apreço, a realização da perícia técnica
.

2. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa.

3. Anulada, de ofício, a r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos. Remessa necessária e apelação prejudicadas
”.

(TRF-3 -
ApelRemNec
: 50397483620224039999 SP, Rel. Des. NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 09/05/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 12/05/2023)

Assim,
anulada a sentença de ofício, a apelação, por corolário, foi julgada prejudicada.

Não se sustenta, portanto, a tese de que o recurso de apelação foi “
devidamente processado e provido – ainda que pela via indireta
”, uma vez que não houve, sequer, sua
apreciação.

A decisão monocrática, ao reconhecer a imprescindibilidade da prova pericial para a solução da controvérsia, pautou-se pelo respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a natureza complexa da questão discutida, relacionada à incidência do ISSQN sobre a operação imobiliária.

Superada essa questão inicial, no que tange
à possibilidade do
julgamento monocrático
,
cabe ressaltar que o relator possui, sim, competência para decidir monocraticamente, especialmente nos casos de nulidade da sentença, como ocorreu no presente feito.

A invocação dos dispositivos legais foi realizada coerentemente e dentro dos limites previstos pelo próprio CPC, inexistindo qualquer afronta aos princípios processuais ou ao direito da parte embargante.

A esse respeito, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público:

“
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 -
Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno
”
.

(N.U 1015254-84.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, publicado
no DJE 31/07/2024).
[sem destaque no original].

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024